Tribunal: TJPA
Processo: 0004382-84.2013.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004382-84.2013.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: RAIMUNDA DO SOCORRO CORREA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTABILIDADE FUNCIONAL EXTRAORDINÁRIA. MULTA COMINATÓRIA. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO GESTOR. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos pelo Município de Acará contra acórdão que, ao negar provimento à apelação cível, manteve sentença concessiva de mandado de segurança preventivo em favor de servidora, impedindo sua demissão. O embargante alegou omissões no julgado quanto ao direito à estabilidade funcional da impetrante, à imposição de multa pessoal ao gestor público e à razoabilidade da multa cominatória aplicada ao Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise do direito à estabilidade funcional extraordinária da impetrante; (ii) analisar a possibilidade de imposição de multa pessoal ao gestor público não integrante do processo; e (iii) examinar a razoabilidade da multa cominatória fixada contra o Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examina expressamente o direito à estabilidade funcional extraordinária da servidora, com base no art. 19 do ADCT, reconhecendo que a impetrante preenche os requisitos constitucionais para ser considerada estável no serviço público.

4.

A pretensão do embargante de rediscutir o mérito da decisão, sob a alegação de omissão, revela-se inadequada à via dos embargos declaratórios, cuja finalidade é suprir vícios objetivos da decisão judicial.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação de matéria decidida, sendo incabíveis quando ausentes obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 1.022 do CPC.

6.

Verifica-se omissão quanto à análise da legalidade da multa pessoal imposta ao gestor público, não integrante da lide, motivo pelo qual essa penalidade deve ser afastada, em respeito ao devido processo legal e à ampla defesa.

7.

A jurisprudência do STJ veda a imposição de astreintes a agente público que não figure como parte no processo, sob pena de ofensa ao contraditório.

8.

A multa cominatória arbitrada em desfavor do Município (R$ 10.000,00 por dia) não se revela desarrazoada, considerando seu caráter coercitivo e a ausência de pagamento em caso de cumprimento da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A análise expressa do direito à estabilidade funcional extraordinária afasta a alegação de omissão sobre esse ponto nos embargos de declaração.

2.

É incabível a imposição de multa pessoal ao gestor público que não integrou o processo, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

3.

A multa cominatória fixada exclusivamente contra o Município é válida quando pautada pela razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; ADCT, art. 19; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1139853/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 07.10.2014, DJe 21.10.2014;
STJ, MS 12279/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Terceira Seção, j. 15.12.2008, DJe 25.02.2009;
STJ, REsp 1633295/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 17.04.2018, DJe 23.04.2018;
STJ, REsp 1433805/SE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 16.06.2014, DJe 24.06.2014;
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.06.2017, DJe 20.06.2017;

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeitos infringentes oposto pelo
Município de Acará
em face do
Acórdão ID 27304758 - Pág. 1/7, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ora embargante em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará, que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo impetrado por
Raimunda do Socorro Corrêa Pereira,
concedeu a segurança, proibindo a expedição de ato administrativo de demissão da ora embargada.

Sustentou o patrono do embargante (ID 27613951 - Pág. 1/12), em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado no que tange ao direito da estabilidade funcional extraordinária da embargada.

Aduziu, ainda, a omissão no que concerne à alegação da impossibilidade da aplicação de multa à pessoa do gestor público, bem como ao pleito de redução da multa cominatória aplicada ao Município embargante.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas.

A embargada não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão constante nos autos (ID 27903559 - Pág. 1
)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que sejam conferidos efeitos infringentes ao
Acórdão ID 27304758 - Pág. 1/7
, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissões, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando os autos, entendo não existir a alegação de omissão decorrente d
o direito da estabilidade funcional extraordinária da embargada, visto que
o acórdão recorrido tratou claramente dessa questão, conforme se observa no voto condutor do julgado, senão vejamos,
in verbis
:

“(...)

Antes de analisar o mérito do apelo, destaco, inicialmente, que a Constituição Federal, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias trouxe, em seu art. 19, uma modalidade de estabilidade no serviço público, como um favor constitucional conferido àquele servidor admitido sem concurso público há pelo menos cinco anos antes da promulgação constitucional.

O mencionado dispositivo estipula o seguinte,
in verbis
:

“Art. 19 - Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no Art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.”

Sobre o assunto, leciona o jurista José dos Santos Carvalho Filho, na sua obra
in
Manual de Direito Administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2014, p. 679, o seguinte,
in verbis
:

(...) As hipóteses não alcançadas pela estabilização se qualificam como exceções e, portanto, devem ser interpretadas restritivamente. A regra geral, desse modo, é a da permanência dos servidores no serviço público, desde que consumado o fato gerador do direito previsto na norma constitucional. Se não há elementos probatórios que indiquem estar a situação do servidor dentro das exceções, deve ser-lhe reconhecido o direito à estabilidade”

No caso dos autos, compulsando a documentação acostada ao processo, constata-se que, efetivamente, a apelada está amparada pela
estabilidade funcional prevista no art. 19, do ADCT, o que impossibilita, portanto, a sua dispensa, visto que ingressou no quadro de servidores do Município de Acará no mês de março de 1983, ou seja, antes de 05(cinco) anos da promulgação da Carta Magna.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL. MÉDICOS. JUSTIÇA DO TRABALHO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. EMPREGADO PÚBLICO.
ESTABILIDADE
. 2. Reconhecido o direito ao restabelecimento do emprego público, com todos seus efeitos, dá-se a aquisição do direito à
estabilidade
no serviço público, na forma do
art. 19
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
- ADCT,
porquanto na data da promulgação da Constituição Federal de 1988 já contavam como mais de 5 (cinco) anos de efetivo exercício na Administração Pública.
1 e 3
- Omissis.
(EDcl no AgRg no Resp 1139853/RS; Min. Nefi Cordeiro; Sexta Turma, j. em 07/10/2014; p. DJe 21/10/2014)

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. "AUXILIAR LOCAL". ENQUADRAMENTO. LEI Nº 8.112/90. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. FALTA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. II - Na espécie, o impetrante foi contratado em 20/2/1983, por prazo indeterminado, para prestar serviços na representação diplomática do Brasil na Alemanha, detentor, portanto, da
estabilidade
especial de que trata o
art. 19
do
ADCT,
razão pela qual fica afastada a polêmica em torno da necessidade de atendimento desse requisito.
I e II
- Omissis.
(MS 12279/DF; Min. Felix Fischer; Terceira Seção; j. em 15/12/2008; p. DJe 25/02/2009)”

Destarte, o Juízo Monocrático, ao conceder a segurança no
writ
supramencionado, proibindo a expedição de ato administrativo de demissão da apelada, realizou apenas controle de legalidade, não adentrando no mérito administrativo.

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão no julgado em relação ao
direito à estabilidade funcional extraordinária da embargada
, endo a matéria ventilada sido analisada no julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo Município embargante e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Como sabido, os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses da embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Por outro lado, no que concerne
à alegação da impossibilidade da aplicação de multa à pessoa do gestor público, bem como ao pleito de redução da multa cominatória aplicada ao Município embargante, constatei que a referida alegação não foi analisada no acórdão recorrido
, motivo pelo qual, passo a fazê-lo.

Ressalto que a
astreinte
tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial, pois se trata de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta.

Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte.

No caso dos autos, entendo pertinente a aplicação da referida
astreinte
em caso de descumprimento da sentença recorrida, assim como entendo ser razoável o valor arbitrado, multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até porque só será pago caso o embargante não cumpra a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Entretanto, apesar de cabível a fixação de
astreintes
contra o ente público, não é possível estendê-la ao agente político que não participou do processo e, portanto, não exercitou seu direito de ampla defesa, sendo pertinente a irresignação do embargante.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASTREINTES. AGENTE

PÚBLICO.

RESPONSABILIDADE

PESSOAL

PELO

PAGAMENTO. POSSIBILIDADE, QUANDO É PARTE NA AÇÃO. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE.
1. Não é possível a responsabilização pessoal do agente público pelo pagamento das astreintes quando ele não figure como parte na ação, sob pena de infringência ao princípio da ampla defesa.
Precedentes. 2 e 3. Omissis. (Resp 1633295/MG; Segunta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; j. 17/04/2018; p. DJe 23/04/2018)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O ESTADO DE SERGIPE E A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS TESES VEICULADAS NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 211/STJ. MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSIÇÃO AO AGENTE PÚBLICO QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
. 2 - Ainda que assim não fosse, o entendimento exposto no acórdão impugnado se amolda à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que o agente público não pode ser pessoalmente condenado ao pagamento de astreintes se não figurou como parte na relação processual em que imposta a cominação, sob pena de afronta ao direito constitucional de ampla defesa. Precedentes.
1 e 3. Omissis. (REsp 1433805/SE; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; j. 16/06/2014; p. DJe 24/06/2014)”

Outrossim, a multa pessoal fixada em desfavor do gestor público deve ser afastada, devendo, na hipótese de descumprimento da obrigação, ser responsabilizado o Município do Acará, pessoa jurídica de direito público
.

3 – Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação,
conheço e dou parcial provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Município de Acará,
para, suprindo a omissão apontada, afastar a responsabilidade pessoal
do gestor público em caso de descumprimento da multa cominatória arbitrada na sentença proferida pela autoridade de 1º grau
.

É o voto.

Belém, 02 de outubro de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 15/10/2025